Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (AGRAVANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (AGRAVADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
ACOLHIDA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM E RECONHECIDOS COMO INTEMPESTIVOS
EM OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENT
O
. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 1.026 DO CPC.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastou nulidade de penhora por ausência de intimação pessoal, deixou de analisar alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo do débito e determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente.
Em sede de embargos de declaração, o Juízo afastou a intempestividade alegada pelo exequente e os rejeitou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a tempestividade

d
o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.026
,
do CPC, os embargos de declaração possuem efeito interruptivo do prazo recursal, desde que tempestivos e cabíveis.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

5. Reconhecida, em agravo de instrumento conexo, a intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, resta afastado o efeito interruptivo do prazo recursal.

6. Considerando que o agravo de instrumento foi interposto após o transcurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, o que obsta o conhecimento do recurso e prejudica a análise das demais questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso. 2. A interposição de
agravo de instrumento fora do prazo legal implica seu não conhecimento, prejudicando a análise do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.026 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ANDERSON GOMES AMARAL
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Jaciara
/MT, n
o

Cumprimento de sentença
nº
1002436-28.2025.8.11.0010
,
requerido por GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO.

A decisão rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegada nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, ao fundamento de que a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado constituído, observou o art. 513, § 2º, I, do CPC. Também deixou de apreciar a alegação de excesso de execução, diante da ausência de indicação do valor reputado correto e de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Quanto à constrição, reconheceu a preclusão consumativa da impugnação à penhora apresentada posteriormente, mas, em prestígio à instrumentalidade das formas, apreciou as questões
suscitadas
na exceção de
pré
-executividade. Ao final, declarou a impenhorabilidade de R$ 5.704,03, bloqueados em conta corrente mantida junto à CEF, por possuírem natureza salarial, e de R$ 13.234,96, constritos em conta poupança do Banco do Brasil, determinando o desbloqueio dessas quantias e o prosseguimento da execução quanto ao remanescente (id. 351397873, p. 554/558).

O agravante sustenta que a recusa do Juízo em apreciar a alegação de excesso de execução, sob os fundamentos de preclusão e descumprimento do ônus processual, configura cerceamento de defesa. No mérito, defende que, tendo sido excluído um dos litisconsortes passivos, os honorários devem ser fixados de forma proporcional à participação da parte excluída
.

Requer o provimento do recurso para
reconhec
er
a inocorrência de preclusão para
, consequentemente, reconhecer
o excesso de execução, declarando-se que o valor correto dos honorários sucumbenciais devidos pelo agravante é de R$ 5.765,20
.
Suspender
quaisquer novas
penhoras ou constrições com base no valor executado originalmente, até que seja definido o valor correto do dé
bito

(id.
351397862
).

A tutela recursal
foi parcialmente deferida
para suspender, até ulterior deliberação, a eficácia da decisão agravada exclusivamente no que se refere à expedição de alvará em favor da parte exequente e à prática de novas constrições patrimoniais ou atos expropriatórios fundados no valor controvertido

(id.

352152364
).

O
agravad
o

suscita, preliminarmente, a necessidade de julgamento conjunto deste agravo com o AI nº 1009930-37.2026.8.11.0000, por entender que eventual reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem poderá repercutir na tempestividade do presente recurso.

No mérito, sustenta a inexistência de excesso de execução, ao argumento de que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa em favor de seu constituinte, de modo que a cobrança de R$ 11.530,40 observa exatamente o título judicial.
R
equer o acolhimento da prejudicial ou,
caso
superada, o
não
provimento do agravo
(id.
358300396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade
argui
da em contrarrazões
recursais.

A
tempestividade constitui requisito essencial de admissibilidade
do recurso
, competindo à parte
recorrente
demonstrar
a sua
interposi
çã
o
dentro do prazo estabelecido pela lei.

Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
”.

Sobre o efeito interruptiv
o do prazo
, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“A oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade
[...]”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
31/10/2023).

No caso, a decisão agravada foi proferida em 03/11/2025, contra a qual o executado opôs Embargos de declaração.

No julgamento do recurso de
Agravo de instrumento n.
1009930-37.2026.8.11.0000
,
foi reconhecida
a intempestividade do
s
embargos de declaração
opostos contra a decisão agravada.

A intempestividade de embargos de declaração não tem o condão de interromper o fluxo do prazo recursal.

Desse modo,
o
agravo de instrumento interposto somente em 06/03/2026,
é flagrantemente intempestivo, o que impõe o não conhecimento do
recurso
e a prejudicialidade do exame do mérito recursal.

Diante

do

exposto,

ACOLHO

a

preliminar

de

intempestividade

e

com

base

no

art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026